Tribunal: TJDFT
Processo: 0716746-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716746-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO LINHARES DIAS AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por TIAGO LINHARES DIAS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança n.o 0715504-93.2024.8.07.0001, indeferiu a liminar pleiteada para que fosse anulada a Questão n.o 17 da prova objetiva do concurso público por ele realizado, por haver duas respostas corretas, com atribuição do ponto respectivo em seu favor. Em suas razões recursais (ID n.o 58411306), a parte agravante alega que se faz necessária a anulação da Questão de n.o 17 da prova objetiva da disciplina de Língua Portuguesa (de Conhecimentos Gerais) do certame ao provimento do cargo de Analista Legislativo – atribuição Consultoria – área XIII da Câmara dos Deputados, e a consequente pontuação referente à anulação da citada questão. Relata que, tendo identificado que havia ocorrido erro grosseiro por parte da Banca Examinadora, recorreu contra a questão citada, no entanto, tal recurso administrativo foi indeferido. Aduz que não se cuida de controle de mérito, nem de substituir valoração reservada ao administrador; mas sim, de controle de legalidade sobre o edital, ato de natureza vinculada, sendo, pois, permitido ao Judiciário exercê-lo em toda a sua plenitude. Nesse sentido, esclarece que, no caso, não se discute o erro ou o acerto da questão, e sim, sua completa ilegalidade frente ao edital normativo, por conter erro material verificado de pronto, uma vez que na questão existem duas respostas certas. Quantos aos requisitos da liminar pleiteada, sustenta que, caso a decisão da banca examinadora continue, o agravante corre o risco de sofrer prejuízo irreparável, pois terá sua classificação prejudicada na convocação para as demais fases do concurso, deixando sua prova discursiva de ser corrigida, sendo, portanto, eliminado do concurso. Alega que o perigo na demora consiste no fato de que a convocação para o procedimento de heteroidentificação destinado a candidatos que concorrem a vagas para negos ocorrerá no dia 19/05/2024, o que ensejou a interposição do presente recurso, com o intuito de conseguir prosseguir no certame. Cita precedentes judiciais em matéria idêntica já apreciada por este E. TJDFT. Dessa forma, requer seja concedida a tutela de urgência para que se anule a Questão n.o 17 (prova de Conhecimentos Gerais – Português), por apresentar flagrante vício, com a consequente elevação da nota do agravante e classificação no certame. No mérito, requer seja confirmada a liminar com a anulação da questão em comento. Preparo juntado no ID n.o 58413513. É o relatório. DECIDO. O mandado de segurança é ação constitucional apta a proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. Conforme disposto no art.7o, III, da Lei n.o12.016/2009, a concessão deliminarem sede de mandado de segurança exige a presença concomitante de dois requisitos: fundamento relevante e risco de resultar na ineficácia da medida. Compulsando os autos, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de antecipação de tutela ao presente recurso, mormente porque, sendo dado prosseguimento regular ao certame, o agravante não terá sua prova discursiva corrigida. Ou seja, resta demonstrada a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito do recorrente, além do que se mostra adequado preservar a regularidade do certamente, inclusive em proveito da própria Administração e dos demais candidatos, uma vez que não haveria prejuízo a ninguém. Ademais, verifico a relevância da fundamentação. Sabe-se que o edital de certames públicos é ato normativo que disciplina as regras do concurso e vinculam a própria Administração e os candidatos inscritos. No caso, o agravante busca a anulação da Questão n.o 17 da prova objetiva da disciplina de Língua Portuguesa (de Conhecimentos Gerais) do certame ao provimento do cargo de Analista Legislativo – atribuição Consultoria – área XIII da Câmara dos Deputados, e a consequente pontuação referente à anulação da citada questão, sob o fundamento de que a referida questão possui duas alternativas corretas (letra A e E), sendo que o gabarito oficial considerou apenas a questão “E” como certa. O impetrante aduz que não poderia haver no item mais de uma questão correte, nos termos do edital do concurso, sendo certo que a letra “A” da questão também é errada, levando a questão a possuir duas alternativas corretas. A questão impugnada apresentou o seguinte teor: “QUESTÃO 17 Assinale a frase, com o verbo haver, em que há erro na forma verbal. (A) Quantos anos haverá que tralhamos juntos? (B) Sempre fui a todos os encontros que havia na empresa. (C) Mentir é defeito, haja ou não motivos fortes. (D) Se outros motivos houvesse, nós os conheceríamos. (E) Vão deixar o trabalho, se houver por bem fazer isso.” Apresentados os recursos administrativos, a banca examinadora manteve a questão (E) como a correta, deixando de anular a questão. Desse modo, em análise superficial, constata-se a possível existência de erro material da questão na alternativa "(A)", ao passo que a forma verbal pode apresentar também erro de grafia, bem como que possivelmente ocorreu silepse no item, que ofende a concordância ideológica na questão, de forma que verifico a probabilidade do direito invocado pelo recorrente apto ao deferimento da liminar. Ao que tudo indica, como fundamentado acima, é possível que exista erro na letra "(A)" da questão 17, sendo que o item "(E)" também se encontra incorreto, havendo, portanto, duas questões que potencialmente contém erro na forma verbal, o que levaria à anulação da questão em comento. Assim, é possível que, de fato, a questão impugnada esteja eivada de ilegalidade pois ofende o item 10.1 do edital do certame em que estabelece apenas uma resposta correta por questão. Desse modo, nessa fase perfunctória do recurso, a hipótese alegada encaixa-se na excepcionalidade prevista no Tema 485 do STF - “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.” (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249). Ao menos nesta fase preliminar, tenho que a fundamentação apresentada pelo impetrante é relevante, com forte probabilidade do direito vindicado. Isso posto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela para, provisoriamente, anular a Questão n.o 17 (prova de Conhecimentos Gerais), da prova do certame ao provimento do cargo de Analista Legislativo – atribuição Consultoria – área XIII da Câmara dos Deputados, mantendo o agravante no concurso na condição de sub judice, cabendo-lhe o prosseguimento no certame desde que preenchidos os demais critérios exigidos no edital e desde que observada a ordem de classificação. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para que tenha ciência desta decisão e para que, caso queira, apresente suas contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador